Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MIELOMA MÚLTIPLO. BORTEZOMIBE. MEDICAMENTO INCORPORADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRADO NA ANVISA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1234/STF. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e incorporado pelo Ministério da Saúde, o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos.
2. Aplicação de r. decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), para manter a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de medicamento oncológico homologado pela Anvisa e incorporado ao SUS. Segundo orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, é vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.